Tribunal: TJSP
Processo: 0004576-66.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Interpretação extensiva in bonam partem dos artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – Todavia, aprovação parcial decorrente de

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Interpretação extensiva in bonam partem dos artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – Todavia, aprovação parcial decorrente de participação anterior do agravante em atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, pelas quais o agravante teve remidos anteriormente 36 dias de sua pena, que devem ser descontados do montante a remir, sob pena de indesejável bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça –Recurso parcialmente provido.